Tribunal: TJDFT
Processo: 0706966-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706966-70.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: PREMIERE FITNESS 03 SIG LTDA RECORRIDO: DIEGO DA SILVA FARIAS DESPACHO Em razão da petição interposta pela parte embargante (ID 47792913) discorrendo sobre fato novo e julgamento recente do Tribunal Pleno, retire-se o processo da pauta da 9a sessão virtual para análise. Intime-se o embargado para manifestar-se, no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito